Tribunal: TJMT
Processo: 0038224-18.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0038224-18.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GILSON MUELLER BERNECK - CPF: 000.960.599-15 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IRIS VON MUELLER BERNECK - CPF: 322.267.569-49 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), RENATA STRAPASSON - CPF: 875.472.529-15 (ADVOGADO), CICERO ALESSANDRO GUERIOS - CPF: 016.626.569-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Gilson Müller Berneck e outra,
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) pelos danos materiais causados aos autores e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta a ausência de prova do nexo causal entre sua conduta e o suposto dano suportado pelos apelados. Segue sustentando, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 106649484), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante a existência de falha na representação processual da apelante, nos termos do art. 76, §2º, inc. I, do CPC
e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de existência de falha na representação processual da apelante, nos termos do art. 76, §2º, inc. I, do CPC.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o advogado da empresa ré, ora apelante, possui amplos poderes para representa-la em Juízo, conforme descrito no instrumento procuratório de id. 106649471, não havendo que se falar em incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte no caso vertente, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Gilson Müller Berneck e outra ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que no dia 18.06.2010 ocorreu um rompimento de cabo na rede elétrica localizada na sua propriedade rural denominada Fazenda Beira Rio, causando um incêndio no pasto da referida propriedade, ante a negligência da empresa ré que não realiza a manutenção na aludida rede elétrica rural, prejudicando aproximadamente 193,00ha (cento e noventa e três hectares) de pasto alugado, conforme relatado no boletim de ocorrência feito na delegacia de polícia do município de Nova Canaã do Norte/MT, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço de energia elétrica que culminou no incêndio e que o laudo pericial apontou prejuízo material de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de
R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) pelos danos materiais causados aos autores e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 106649457 – pág. 48/61 e id. 106649458).

Irresignada, a apelante sustenta a ausência de prova do nexo causal entre sua conduta e o suposto dano suportado pelos apelados.

Segue sustentando, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação em dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência. [...]”
(RAC n. 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Prosseguindo,
mister
se faz constar que no caso vertente resta incontroverso a ocorrência do incêndio ocasionado na rede elétrica da empesa ré, conforme boletim de ocorrência (id. 106646093 – pág. 43) e demais documentos juntados nos autos (id. 106646093 – pág. 45/62 e id. 106646094 – pág. 01/06).

Aliás, é fato incontroverso que os autores sustentam que o incêndio decorreu de um curto circuito que gerou faíscas e fogo na rede elétrica. Por outro lado, a concessionária sustenta que o incêndio foi causado em razão de fenômenos da natureza.

Visto isso, o cerne da questão está em saber qual a origem do incêndio e se a empresa ré possui ou não responsabilidade civil pelo sinistro.

In casu
, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6º, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo.

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, que assim dispõe,
verbis
:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– TRAUMATISMO INTRACRANIANO – ACIDENTE –
QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
– CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF [...]”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei)

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Sendo assim, em que pese as alegações da empresa ré de que não houve falha na prestação do serviço, ante a suposta existência de excludentes da sua responsabilidade civil em razão de fenômeno da natureza, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido contrário.

Digo isso, porque tais fenômenos da natureza, a exemplo das descargas atmosféricas são eventos previsíveis, mormente em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão das redes elétricas. Assim, ao meu sentir, a concessionária falha na prestação de serviços na medida em que não se utiliza dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga na rede, concorrendo, dessa forma, para o evento danoso.

Ora, a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de fornecimento e transmissão de energia elétrica. Nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pelo caso fortuito ou força maior, mas a falha na conduta da concessionária de cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica, evitando o rompimento dos cabos que possam causar o incêndio.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Os peritos nomeados por este juízo constataram, em fl. 535, que a linha de distribuição de energia, nas proximidades do incêndio, possui reparos pela ruptura de cabos, destacando que, pela Ordem de Serviço juntada em fl. 553,
“tem-se que a concessionária compareceu ao local e reparou o cabo que havia se rompido”.

No laudo, os peritos ainda ressaltam, após analisar as imagens de satélite, que o local do rompimento do cabo coincide com a área atingida pelo incêndio
.

[...]

Tais fatos contribuem com a versão do autor, pois são consonantes o registrado no Boletim de Ocorrência de fl. 106.

Portanto, embora a ré negue, em sua contestação, a responsabilidade, ao argumento de que não contribuiu para ocorrência dos fatos narrados, independentemente da existência de culpa, esta deve responder pelos danos suportados pelos autores, eis que sua responsabilidade é objetiva, conforme previsão legal do CDC
. [...]”
(id. 106649457 – pág. 52/53 – negritei)

Sendo assim, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do incêndio causado na propriedade rural dos autores.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE AUTORA DECAIU EM MENOR PARTE DOS PEDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

A aplicação da sucumbência recíproca não é cabível quando a autora apenas decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais.”
(RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO
–
DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado.
(RAC n. 0004822-81.2016.8.11.0004, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.03.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio
.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB. 4. Sobre a indenização à título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem correção monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir do arbitramento e da citação, respectivamente. Inteligência dos arts. 405 e 406 do CC, do art. 219 do CPC, da Súmula nº 362/STJ, e de precedente do STJ.”
(RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020 – negritei)

Logo, concluo que os autores comprovaram, ainda que minimamente, que o incêndio foi causado pelo rompimento do cabo de energia elétrica, após curto circuito na rede de alta tensão, conforme se verifica das fotos e demais documentos acostados à exordial (id. 106646093 – pág. 45/62 e id. 106646094 – pág. 01/06).

Existindo a responsabilidade civil, passo a análise da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais e moral, objeto de irresignação da apelante.

No caso dos autos, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao condenar a empresa ré ao pagamento de
R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
pelos danos materiais causados aos autores e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral.

Isso porque, no tocante ao dano material, o d. magistrado fixou o valor baseado no laudo pericial (id. 106649451 – pág. 63/72 e id. 106649452 – pág. 01/23), que evidenciou um prejuízo material de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) com a locação de pastos de terceiros, considerando as 400 (quatrocentas) cabeças de gado e o valor de R$ 7,00 (sete reais) por animal, não havendo razão para o inconformismo da empresa ré nesse ponto, mormente por restar comprovados os referidos prejuízos.

Sendo assim, é certo que a finalidade da indenização por dano material no caso em comento é fazer com que os autores sejam ressarcidos dos prejuízos sofridos com o incêndio causado pela falha na prestação do serviço, ou seja, a quantia deve devolver o estado em que os apelados se encontravam antes da ocorrência do evento danoso.

Por outro lado, quanto ao dano moral, é de clareza solar que o incêndio no pasto dos autores decorrente do rompimento de cabo de energia elétrica em razão da ausência de manutenção na rede elétrica, por certo implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da apelante no tocante a manutenção da rede elétrica rural e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na sua responsabilidade civil, reafirmo.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 15.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022